Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS. 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEIS No 10.486/2002, 14.131/2021 E 14.509/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EXCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As Leis no 10.486/2002, 14.131/2021 e 14.509/2022, limitam as consignações facultativas a 35% da remuneração líquida.
2. No caso, a decisão agravada considerou margem consignável sobre remuneração bruta, mantendo descontos. Contudo, a jurisprudência pacífica compreende que tal limitação deve ser aplicada à remuneração líquida, depois de aplicados os descontos compulsórios.
3. Constatado que os descontos facultativos excedem 35% da remuneração líquida do agravante, forçosa a conclusão no sentido de se determinar o devido decote.
4. Recurso conhecido e provido.